Tribunal: TJES
Processo: 0004104-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004104-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE DE FATIMA CHIEPPE SILVA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004104-32.2021.8.08.0024

AP
TE
:
JANE DE FÁTIMA CHIEPPE SILVA

APDO:

CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMO EXCLUDENTE DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ E DO NEXO CAUSAL. DEVER DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e compensação por danos morais formulados em Ação de Cobrança ajuizada por beneficiária de contrato de seguro automotivo, que teve seu pedido de indenização negado pela seguradora sob o fundamento de que o sinistro teria ocorrido em razão de embriaguez do condutor do veículo segurado, o que configuraria excludente de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) se a negativa de cobertura securitária é válida diante da ausência de prova inequívoca de embriaguez do condutor como causa determinante do sinistro; e (ii) se a negativa administrativa do pagamento de seguro caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula excludente de cobertura contratual por embriaguez do condutor é válida, desde que haja demonstração inequívoca de que o sinistro decorreu diretamente dessa condição, nos termos do art. 768 do Código Civil e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Cabe à seguradora, em observância ao princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar de forma inequívoca a embriaguez do condutor e o nexo causal entre essa condição e o sinistro. No caso, não há prova robusta de que o condutor estivesse embriagado, nem de que tal condição tenha sido causa determinante do acidente.

Relatórios médicos e boletins policiais juntados aos autos não são suficientes para configurar estado de embriaguez, especialmente pela ausência de exames laboratoriais ou outras provas técnicas conclusivas.

A negativa de cobertura securitária pela seguradora, na ausência de comprovação inequívoca do motivo alegado, é indevida, configurando obrigação de indenizar nos termos da apólice contratada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a negativa administrativa de pagamento do seguro, por si só, não caracteriza dano moral, configurando apenas inadimplemento contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça local. Não há nos autos comprovação de violação aos direitos da personalidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à seguradora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a embriaguez do condutor do veículo segurado e o nexo causal dessa condição com o sinistro, sob pena de desobrigar-se do pagamento da indenização securitária.

A negativa administrativa de pagamento de seguro, na ausência de comprovação de conduta abusiva ou violação a direitos da personalidade, não gera obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, arts. 768 e 786; CPC, arts. 86 e 98, §3º; STJ, Súmula 632.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.485.717/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.113.732/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira;

TJ-MS, Recurso Inominado n. 08014013920208120018;

TJ-ES, Apelação Cível n. 0024560-82.2012.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004104-32.2021.8.08.0024

AP
TE
:
JANE DE FÁTIMA CHIEPPE SILVA

APDO:

CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de

A
pelação
C
ível interpost
a
por
JANE DE FÁTIMA CHIEPPE SILVA
,
eis que irresignad
a
com os termos da sentença
proferida
nos autos da
A
çã
o
d
e Cobran
ça

d
e Seguro
c/c

Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
,

pela qual foram julgados
improcedente
s
o
s
pedido
s
de pagamento de indenização securitária
e
em decorrência de
danos morais, além de custas processuais e verba honorária arbitrada em 12% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade por ser
a demandante/apelante
beneficiária da gratuidade da justiça
.

C
ontextualizando o caso dos autos, a
autora firmou contrato
securitário
com a Caixa Seguradora S/A, para cobertura de colisão, roubo e incêndio
do veículo indicado na apólice que foi acostada aos autos
.

Sob direção de seu cônjuge, o
veículo segurado sofreu um sinistro e a seguradora
recusou
o pagamento do prêmio, alegando embriaguez do condutor.

Quanto à justificativa, destaco em parte seu teor:

[...]
“Não estão cobertas pelo seguro auto, as perdas ou danos ocorridos quando
for
verificado que o veículo segurado era conduzido por pessoa sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.”
[..]

Colhe-se dentre as alegações da
exordial, que documentos médicos indicam que o condutor sofria de problemas cardiovasculares e síncopes (fl.51/54),
infortúnio indicado como causa do acidente, bem como que
não há evidências definitivas de embriaguez no momento do sinistro.

Com o julgamento desfavorável, conforme mencionado,
aduz
que a
decisão de negar a cobertura foi baseada apenas em um relato médico, sem comprovações,
tais
como exame de sangue ou bafômetro;
que o
utros documentos com fé pública, como boletins policiais e do Corpo de Bombeiros, não identificaram sinais de embriaguez;
que o
condutor apresentava condições médicas graves (aterosclerose e cardiopatia) que podem justificar o acidente sem relação com embriaguez
e,
por fim, ressalta
que a
polícia não recolheu
a
habilitação, nem tomou medidas administrativas relacionadas à embriaguez,
em desfavor do condutor,
conforme
disposições

d
o Código de Trânsito Brasileiro.

P
ois bem.

Como é cediço,
os contratos de seguro submete
m-se
às regras
da
legislação consumerista,
razão pela qual
a jurisprudência entende que as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários desde que exista cientificação da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da respectiva restrição ao direito em receber o pagamento da indenização.

Nesse passo, conforme destacado pelo acionado, a cláusula 2.13 prevê situações
não
cobertas pelo Seguro Auto, dentre elas, dispõe a alínea
K
:

[...]
2.13 O que Não Está Coberto pelo SEGURO AUTO

[...]
k) Perdas ou danos ocorridos quando for verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoas sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, desde que caracterizado pela seguradora o nexo de causalidade
entre
o sinistro, o uso de drogas e/ou consumo de álcool pelo condutor em desacordo com o previsto pelo Código Nacional de Trânsito cujo infração poderá ser caracterizada por qualquer meio de prova admitido em direito;
[...]

Pertinente ainda destacar o boletim médico confeccionado no dia do sinistro e que menciona, além de outras informações sobre o estado de saúde do condutor do veículo, “
sinais clínicos de ingestão de bebida alcoólica
”.

Contudo, não há nos autos a comprovação referente, o que poderia ter sido atestado por meio de exames laboratoriais.

Acresça-se que o Boletim de ocorrências não contem afirmativa ou sequer da presença de indícios da ingestão, pelo condutor, de bebida alcoólica ou substância modificativa do estado normal de cognição, tampouco foi realizado exame, pela autoridade presente, que pudesse comprovar o alegado estado de alcoolemia. Por fim, também não foi autuado, em decorrência de cometimento de infração ou crime previstos na legislação de referência.

Ora, diante de tais elementos, c
abia à seguradora requerida,
em obediência a
o CDC,
bem como à previsão contratual,
demonstrar o estado de embriaguez afirmado, para que legitimasse a
justificativa utilizada para a
negativa de pagamento
do valor referente ao seguro contratado,
considerando o teor da cláusula mencionada.

Novamente destaco trecho ao qual me refiro, com a finalidade de esclarecer o ponto nodal da questão:

[...]
Não Está Coberto pelo SEGURO AUTO

[...]
k)
Perdas ou danos
ocorridos quando for verificado que o
veículo segurado foi conduzido por pessoas sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
,

desde que caracterizado
pela seguradora
o nexo de causalidade
entre
o sinistro, o uso de drogas e/ou consumo de álcool pelo condutor em desacordo com o previsto pelo Código Nacional de Trânsito”
[...
]

D
o contrário, a autoridade policial relatou que a vítima estava consciente e verbalizando, queixava-se de dores no tórax devido ao cinto de segurança e que seguiu caminhando com o auxílio da guarnição até o interior da VRT do resgate
e, e
m seguida, se deslocaram até o Pronto Socorro do Hospital, onde foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão.

N
ão
se verifica, portanto,
prova
contundente
nos autos de que
o acidente tenha decorrido da ingestão de substância desestabilizadora da cognição do condutor, notadamente
por
embriaguez, condição
sine qua non
, prevista nas cláusulas gerais do seguro, para que
se tornasse válida
a negativa de pagamento do valor do seguro do automóvel.

Nesse sentido, em destaque, conclusão que corrobora com o entendimento delineado:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR –
CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO –
CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ E SUA CAUSA DETERMINANTE NO SINISTRO
– NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA
– DEVER DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA APÓLICE – RECURSO DESPROVIDO (TJ-MS 08014013920208120018 Paranaíba, Relator: Juiz Márcio Alexandre Wust, Data de Julgamento: 08/03/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 13/03/2023)

Deste e. Tribunal de Justiça destaco:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes do STJ
. 2.
Estando comprovada a embriaguez, e ainda, que esta foi a condição determinante para a ocorrência do acidente, incabível a indenização securitária e a indenização por danos morais
. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024560-82.2012.8.08.0035, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMO EXCLUDENTE DE COBERTURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Responsabilidade Civil movida em desfavor de seguradora. A decisão impugnada, apesar de ter deferido a inversão do ônus da prova, atribuiu ao autor a responsabilidade de demonstrar que o acidente envolvendo o condutor do veículo segurado teria ocorrido independentemente de sua embriaguez.
A seguradora negou o pagamento da indenização com fundamento na alegação de que o acidente foi causado pela embriaguez do condutor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a quem cabe o ônus de comprovar o estado de embriaguez do condutor do veículo segurado no momento do acidente, considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), visa equilibrar a relação jurídica em favor do consumidor, reconhecendo a hipossuficiência técnica do segurado, hipótese que, no caso concreto, não ocorreu, haja vista que a inversão foi desfavorável ao consumidor.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao alegar a embriaguez do condutor como excludente de cobertura, cabe à seguradora comprovar essa condição no momento do sinistro, sob pena de desobrigar-se do pagamento da indenização securitária. Exigir que o segurado comprove a independência do sinistro em relação ao estado de embriaguez do condutor configura uma prova negativa excessivamente onerosa, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de embriaguez
e do falecimento do condutor, o que dificulta a obtenção de elementos conclusivos.
A decisão recorrida, ao impor ao agravante o ônus de provar a inexistência de relação entre o sinistro e a embriaguez do condutor, transfere-lhe uma responsabilidade probatória inadequada, devendo ser reformada para atribuir à seguradora o encargo de comprovar a embriaguez, caso insista nessa justificativa para negar a indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Cabe à seguradora o ônus de comprovar a embriaguez do condutor do veículo segurado, quando invoca essa condição como excludente de cobertura securitária, em observância ao princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.485.717/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.335/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024. (Data: 03/Dec/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5008524-62.2024.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Distribuição Dinâmica – Inversão)

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0006824-12.2012.8.08.0048 APELANTES⁄APELADOS: EMANUEL DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA PINTO, GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA PINTO e MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA APELADOS: CRISTIANO MONTEIRO INOCENTE e CMI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. ME. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO CIVIL – SECURITÁRIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE DE GENITORA DOS REQUERENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – ARBITRADO EM DESACORDO COM PECULIARIDADES INERENTES À CAUSA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SEGURO EM NOME TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO VISA PROTEGER O BEM - ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AFASTADO POR PROVA TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE SUPOSTA EMBRIAGUEZ E O ATO ILÍCITO – NÃO COMPROVADO – PERDA DO DIREITO AO SEGURO – APENAS QUANDO O EMBRIAGADO FOR O PRÓPRIO CONDUTOR OU QUANDO AS CHAVES DO VEÍCULO SÃO ENTREGUES A TERCEIRO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA IMPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve se ater às peculiaridades inerentes ao caso concreto, tal como o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos critérios sugeridos pela jurisprudência para hipóteses semelhantes, que versam sobre morte de familiar decorrente de acidente de trânsito. 2. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se revela justo e adequado para compensar os apelantes pelo enorme dano moral sofrido, amenizando a dor e o sofrimento vivenciado por ambos, sem lhes causar o indesejado enriquecimento ilícito, cumprindo, ao mesmo tempo, o caráter punitivo e pedagógico de que se reveste a indenização. 3. O contrato de seguro de veículo objetiva proteger o bem segurado e não aquele que está em sua posse. 4. Quando uma pessoa firma contrato de seguro de veículo, o faz com o objetivo de se resguardar de quaisquer danos resultantes ou causados por aquele bem, não importando qual seja o seu condutor. 5.
O exame etílico é capaz de desconstituir a presunção relativa de veracidade constante do exame de alcoolemia feito pelos policiais que abordaram o requerido⁄apelado na ocasião do acidente, que atestaram que ele apresentava sinais de embriaguez, tendo em vista que o exame feito com amostra de sangue do condutor por meio de perícia técnica é dotado de robustez bastante superior, capaz de demonstrar de forma científica o estado de alcoolemia do suposto infrator
. 6.
A embriaguez, por si só, não consiste em fato suficiente para agravar o risco do seguro, para fins do disposto no art. 768, do Código Civil, de modo que a seguradora só se exime de seu dever de pagar a indenização contratada caso comprove a existência de nexo causal entre a ingestão de álcool e o sinistro. 7. A perda do direito à cobertura securitária somente pode ocorrer quando o condutor embriagado for o próprio segurado ou ainda, quando comprovado que este entregou as chaves do veículo, voluntariamente, a terceiro em estado de embriaguez, conhecendo tal circunstância
. 8. Recurso dos autores provido. Recurso da seguradora litisdenunciada improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso de EMANUEL DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA PINTO e GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA PINTO, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA, nos termos do voto do Relator. Vitória (ES), 22 de julho de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00068241220128080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2017)

Deste modo,
não há razão para
a
negativa do pagamento da indenização securitária.

Em evolução,
quanto aos danos morais,
sustenta a Apelante que decorre da negativa administrativa de recebimento do seguro.

Contudo, o fato,
de per si
, não revela a configuração da ofensa aos direitos da personalidade.

Diga-se, o sofrimento, a angústia, a dor profunda e íntima ou o abalo psicológico, estes sim, são sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, a situação enfrentada, em mero inadimplemento contratual.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE INVALIDEZ. VALOR INDENIZATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...].3.
A mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.113.732/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 9/10/2017.)

No mesmo sentido:

AgRg no AREsp 418.513/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015;
AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019.

Perfilha do mesmo entendimento este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMOVEL. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR CONDUTOR NÃO HABILITADO. TERCEIRO QUE SE APODEROU DAS CHAVES DO VEÍCULO SEM CONHECIMENTO OU CONSENTIMENTO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEDUÇAO DO VALOR DA FRANQUIA. DANOS MATERIAS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSINADOS. [...].
IV - Os abalos decorrentes apenas da negativa de pagamento de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ e do TJES.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 013170028644, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE PRINCIPAL CONDUTOR PRESTADA EM NOME DE PESSOA NÃO HABILITADA. ACIDENTE OCORRIDO COM MOTORISTA PARTICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO VERIFICADO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO MEDIANTE DEDUÇÃO DA DIFERENÇA DO PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].
6. Não há dano moral indenizável decorrente da negativa, já que amparada nas expressas condições da apólice, que permanecem válidas a despeito da flexibilização ora realizada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170129214, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO - AFASTADA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA - ILEGALIDADE DA RECUSA - DANO MORAL - INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. A negativa de pagamento de seguro, por si só, não enseja dano moral, na medida em que tal fato caracteriza apenas inadimplemento contratual e mero aborrecimento.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 030130117069, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

Logo
,
não são devidos dos danos morais.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto
e

DOU-LHE PARCIAL
provimento
, para
reformar a sentença nos seguintes termos,
a)

condenar

a seguradora
acionada,
CAIXA SEGURADORA S/A,
no pagamento d
a
indenização securitária
prevista no contrato
,
em caso de perda total,
esta
corresponde
nte
a 100%
(cem por cento)
do valor do veículo pela Tabela FIPE
1
na data do sinistro
(fl.96 do contrato)
, acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632 do STJ), bem como de juros de mora a partir da citação (art.405 do Código Civil),
o que deve ser objeto de liquidação
e, corolário,
a teor do que
preceitua o art. 786 do Código Civil, a Apelante, que
tão logo o receba,
deve transferir
à
Apelada a propriedade do automóvel.

I
ndef
e
r
ido

o pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência na proporção de metade para cada parte,
por
incidência do art. 86 do Código de Processo Civil
.

Ressalva-se a incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil,
em favor da apelante
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Boletim Unificado, fl.39, [...]
O VEÍCULO SOFREU DIVERSAS AVARIAS (FRENTE TOTAL) SUGEITO A PERÍCIA, ALÉM DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAG DO VEICULO.
[...] (SIC).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.